Tribunal: STF
Processo: RE 1380801
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. FECOMÉRCIO/SP. LEGITIMIDADE.



    1. Tendo em vista o contido no estatuto respectivo e as particulares do caso, mostra-se configurada a legitimação extraordinária da Fecomércio/SP, inclusive em grau recursal, como forma de possibilitar ao Supremo o enfrentamento de controvérsia relevante. 



    2. Agravo interno desprovido.